Tribunal: TJPA
Processo: 0020338-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020338-47.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO PAIVA SODRE, PAULO AUGUSTO CAVALCANTE BORGES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em cumprimento de sentença relativo às diferenças salariais decorrentes de abono, reconhecendo a regularidade dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve excesso de execução nos valores apurados;

(ii) se

os cálculos homologados observaram os parâmetros da sentença exequenda;

(iii) se é possível a compensação de honorários entre embargos e execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Contadoria Judicial apurou valor superior ao indicado por ambas as partes, com base nos parâmetros fixados na sentença condenatória, inclusive quanto aos índices de correção.

4. O Estado do Pará foi intimado para se manifestar sobre os cálculos, mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

5. As impugnações apresentadas em sede recursal carecem de fundamento técnico e não demonstram erro nos cálculos homologados.

6. A compensação de honorários entre embargos e execução é vedada, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 587).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a alegação de excesso de execução quando os cálculos homologados pela Contadoria Judicial observam os parâmetros da sentença e a parte interessada deixa de impugná-los oportunamente. 2. É vedada a compensação de honorários entre embargos à execução e execução principal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, §3º, II; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 587 (REsp 1520710/SC); TJPA, Apelação Cível 0034958-69.2010.8.14.0301, Rel, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/09/2022.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que
julgou improcedentes
os Embargos à Execução interpostos nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.º 0006070-08.2001.8.14.0301), promovido por Sebastião Paiva Sodré e Paulo Augusto Cavalcante Borges.

Na exordial (Id. 9161066 – pág, 4), o Estado do Pará suscitou excesso quanto ao montante executado por Sebastião Paiva Sodré e Paulo Augusto Cavalcante Borges, decorrentes da condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais relacionadas ao abono salarial.

Apontou que o
quantum
efetivamente devido seria R$ 102.434,71 (cento e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), e não os R$128.593,90 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos) pleiteados pelos exequentes.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 9161098):

“Diante das razões expostas,
conheço dos presentes Embargos à Execução e julgo-os
IMPROCEDENTES (sendo procedente a Execução/Cumprimento de Sentença),
em relação

ao Embargado SEBASTIÃO PAIVA SODRÉ, para ratificar o valor já homologado na decisão de fls. 469/470 dos autos principais (proc. n. 0006070-68.2001.8.14.0301 em apenso) e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor
remanescente
apontado pela Contadoria Judicial de
R$98.008,13 (noventa e oito mil, oito reais e treze centavos)
devido

a tal Embargado e ao escritório que lhe patrocina na causa, que ora homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e expeça-se:

1) OFÍCIO REQUISITÓRIO no montante de R$63.532,78 (sessenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), em favor do Exequente/Embargado SEBASTIÃO PAIVA SODRÉ; e

2) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no montante de R$34.475,35 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em favor do escritório de advocacia que patrocina os Exequentes/Embargados na causa, POJUCAN TAVARES ADVOCACIA S/S (CNPJ no 04.528.843/0001-16).

Quando da expedição do Ofício Requisitório e da Requisição de Pequeno Valor — RPV (esta para pagamento no prazo de até dois meses, nos termos do art. 5º, da Res. no 29/2016-TJPA, c/c art. 535, $3º, II, do CPC), deverão tais valores sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento (art. 5º, §7º, da Res. no 29/2016-TJPA — ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF).

Sendo improcedentes os Embargos, condeno o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Embargados, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do reputado excesso da execução, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Sem custas.

Após expedição da RPV devida, aguarde-se manifestação das partes, nos termos do art. 90, §§3º e 4º, da Res. no 29/2016-TJPA, ficando autorizada, desde já, a intimação por ato ordinatório.

Em tempo, após o pagamento, em observância à Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, IV, do Acordo de Cooperação Técnica no 01/2017, celebrado entre o TJE/PA e a Superintendência Regional da Receita Federal na 2a Região Fiscal (DJ 6132/2017, de 03.02.2017). à UPJ para que proceda ao repasse à tal Superintendência, até o décimo dia útil do mês subsequente. dos dados referentes à(s) antedita(s) ordem(ns) de pagamento.

Por fim, reitero a determinação de que, com amparo nos arts. 110 e 313, §2º, II, do CPC, se proceda à intimação via edital do espólio, dos

eventuais sucessores elou, em sendo o caso, dos herdeiros do Embargado PAULO AUGUSTO CAVALCANTE BORGES, para os fins de sucessão processual, estando o feito suspenso em relação a tal Embargado.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Id. 9161103) alegando incorreções nos cálculos homologados pelo juízo de origem, a saber: (i) a inclusão de valores que não foram concedidos na sentença; (ii) erro na aplicação dos índices de correção monetária; e (iii) a ausência de compensação dos valores de honorários arbitrados em favor do Estado, na sentença de piso.

Sustenta que os Embargos à Execução devem ser julgados totalmente procedentes, sendo reconhecido o excesso na execução.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 9161108).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id. 11858701).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

upostos de admissibilidade e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, consigno que, em obediência ao princípio
tempus regit actum
, aplica-se ao presente feito as normas insertas no CPC/1973, uma vez que os Embargos foram opostos em 24/04/2013 (Id n. 9161066), ainda na vigência daquele Diploma Legal.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção ou não da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que não reconheceu o excesso na execução e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, homologando os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo.

No caso, o apelante suscitou excesso de execução no valor de R$26.159,19 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), apontando que a quantia efetivamente devida aos apelados seria de
R$ 102.434,71 (cento e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), e não os R$ 128.593,90 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos) pleiteados pelos exequentes
(Id n. 9161066 – pág 8).

Após o encaminhamento dos autos ao contador do juízo, restou apurado o valor de R$ 161.540,90 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e noventa centavos), conforme planilha acostada nos Id. 9161092 a Id. 9161093 – pág. 6.

Apesar de intimado para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pelo contador do juízo (Id n. 9161096), o ora apelante quedou-se inerte, nada opondo naquela ocasião contra os valores apurados, os quais foram homologados pelo juízo
a quo
na sentença recorrida (Id n. 9161098).

Assim, do comparativo entre os cálculos apresentados pelas partes e o realizado pela Contadoria do Juízo e o dos apelados, observa-se que os valores apurados pelos apelados é a que mais se aproxima da apontada pelo contador oficial, inexistindo, portanto, o alegado excesso de execução.

Quanto às impugnações ao cálculo oficial, além de restarem preclusas, uma vez que não apresentadas quando oportunizada sua manifestação nos autos, carecem de fundamento.

Com efeito, as planilhas acostadas aos autos demonstram, de forma clara, que o contador do juízo tomou como base os ditames da sentença condenatória, inclusive no que concerne aos consectários legais.

Vale frisar que o valor base da diferença devida adotado pelo perito é exatamente o mesmo utilizado pelo apelante (Id n. 9161066 – pág. 9), portanto, descabido o argumento de que sua apuração tomou como base parcelas indevidas.

Em relação à aplicação dos índices de correção, novamente a Contadoria do Juízo apresentou uma planilha detalhada da série histórica do índice e a tabela uniforme da Justiça Estadual (Id n. 9161093 – págs. 7 a 11) para embasar sua aplicação nos cálculos, não tendo o apelante demonstrado onde exatamente incidiu o erro em sua utilização.

Nessa esteira, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça, em situação análoga:

“APELAÇÃO CIVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO QUE MERECE RESPEITO E PRESTIGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a correção da Sentença, a qual homologou em definitivo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo e Partilha, julgando procedente a impugnação ofertada pelo IGEPREV;

2. Os valores apurados pela Contadoria do Juízo estão em conformidade com o que foi decidido na ação de conhecimento. Diligentemente, fora esclarecido todos os pontos controvertidos, não havendo margem de qualquer imprecisão ou obscuridade nos cálculos elaborados;

3. O Contador Judicial age como auxiliar da justiça, e possui conhecimentos técnicos especializados hábeis à solução pretendida, elaborando cálculos de maior complexidade com os elementos existentes nos autos. E, apesar do julgador não estar adstrito ao trabalho por ele elaborado, na medida em que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, sua atividade jurisdicional merece respeito e prestigio;

4. Logo, não estando o Contador Judicial vinculado a nenhuma das partes, mas somente comprometido com a verdade formal buscada no processo, tenho por hígida a sua informação, nestes autos, sobretudo diante do
múnus
público que lhe é outorgado;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034958-69.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)”

Por fim, imperioso ressaltar que carece de amparo jurídico a pretensão do apelante de que os valores devidos pelos apelados a título de honorários sejam descontados daqueles devidos pela Fazenda Pública, uma vez que isto importaria em compensação, prática vedada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1520710/SC (Tema 587 dos Recursos Especiais Repetitivos):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública,

vedada a compensação entre ambas
.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(STJ, REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)” (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo integralmente

os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação/proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025